Tribunal: TJMT
Processo: 1042879-51.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042879-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO PONTES - CPF: 021.902.331-00 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FABRICIO MARQUES MONTEIRO PONTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL. INFORMAÇÕES DE INTELIGÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE “AVISO DE MIRANDA”. INTERROGATÓRIO COM CIÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E PRESENÇA DE ADVOGADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA INAPLICÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE DE DROGA E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado em favor de investigado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de munição de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito, cuja prisão foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT. A defesa sustenta ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, violação ao direito ao silêncio e ao denominado “Aviso de Miranda”, contaminação das provas
pela teoria dos frutos da árvore envenenada e ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com monitoramento eletrônico
.

II. Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial que resultou na prisão em flagrante foi ilegal por ausência de fundada suspeita
,
(
ii
) estabelecer se houve nulidade das provas em razão da ausência do “Aviso de Miranda” e da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e (
iii
) determinar se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação concreta
.

III. Razões de decidir

3.
A abordagem policial revela-se legítima quando realizada com base em informações previamente obtidas pelo setor de inteligência da Polícia Militar, vinculando o investigado à prática de crime grave, circunstância que caracteriza fundada suspeita e autoriza a atuação estatal sem prévia ordem judicial.

4.
A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial não gera nulidade automática, pois a legislação exige tal garantia no interrogatório formal, ocasião em que o investigado foi devidamente cientificado de seus direitos e prestou declarações acompanhado de advogada.

5.
A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe a existência de prova originária ilícita, o que não se verifica quando a diligência policial inicial se mostra legítima e amparada em fundada suspeita.

6.
A análise aprofundada acerca da eventual ilicitude da abordagem policial e das provas colhidas demanda exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

7.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta ao indicar a quantidade significativa de entorpecente apreendido, a reincidência específica do paciente e o fato de estar em cumprimento de pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
.

IV. Dispositivo

8
.
Ordem

denegada.

Tese de julgamento:

1.
A abordagem policial baseada em informações de inteligência que vinculam o suspeito à prática criminosa configura fundada suspeita e legitima a atuação estatal
.

2.
A ausência do denominado “Aviso de Miranda” no momento da abordagem policial não acarreta nulidade quando o investigado é cientificado de seu direito ao silêncio no interrogatório formal, especialmente com assistência de defesa técnica
.

3.
A teoria dos frutos da árvore envenenada somente se aplica quando demonstrada a ilicitude da prova originária
.

4.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos do caso, como quantidade relevante de droga apreendida e histórico de reiteração delitiva do investigado
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 282, § 6º, 301 e 302; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 14,
caput
, e 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC nº 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2023; TJMT, N.U 1002209-34.2026.8.11.0000, Rel. Des. Valter Fabricio Simioni da Silva, Segunda Câmara Criminal,
DJe
04.03.2026; TJMT, N.U 1000203-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal,
DJe
24.03.2025; TJMT, N.U 1022665-
39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal,
DJe
12.09.2025; TJMT, N.U 1023444-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
DJe
29.10.2025; TJMT, N.U 1042785-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal,
DJe
21.01.2026
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1042879-51.2025.8.11.0000

PACIENTE: FABRICIO MONTEIRO PONTES
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado

em favor de
Fabricio Monteiro Pontes
, com pedido liminar,

contra ato
comissivo
atribuído ao Juízo da
3
ª
Vara
Criminal
da Comarca
de
Várzea Grande
/MT que, nos autos
do incidente

nº

1044810-83.2025.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de munição de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito (id. 214957405 – incidente nº 1044810-83.2025.8.11.0002).

Os impetrantes alegam, em síntese, que:
1)
a prisão é ilegal, pois decorreu de abordagem sem mandado e sem fundadas razões,
2)
houve violação ao aviso de Miranda e ao direito ao silêncio, com confissão obtida sob coação e sem defensor,
3)
as provas estão contaminadas pela ilicitude inicial, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada,
4)
a decisão que converteu o flagrante em preventiva é genérica e sem fundamentos concretos e,
5)
requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a liberdade provisória com monitoramento eletrônico.

Requer
o
relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
revogação da custódia cautelar com monitoramento eletrônico (id. 332661378).

O pedido liminar foi indeferido (id.
333257885
).

A autoridade
, indicada como
coatora
,
prestou informações (id
s
.
34547338/
345473390
).

A Procuradoria
-Geral
de Justiça exarou parecer pel
a
denegação da ordem,
de
lavra d
o
i. Procurador de Justiça
, Exm
o
.
Sr
.
Dr
.

Élio Américo

(id.
350729864
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta dos autos que, no dia 12.11.2025, em continuidade ao Boletim de Ocorrência 2025.360017, a Equipe da Polícia Militar,
seguindo informações da Inteligência do 4º B
PM, localizou e
realizou abordagem do paciente, momento em que:

“(...) O SUSPEITO QUBEROU [sic] UM APARELHO TELEFÔNICO E TENTOU SE DESFAZER DE OUTRO, HOUVE CERTA RESISTÊNCIA FÍSICA E FOI FEITO SEU ALGEMAMENTO E PRISÃO. EM BUSCA VEICULAR FORAM ENCONTRADAS
02 (DUAS) MUNIÇÕES CALIBRE .38 INTACTAS
E
02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA
. INDAGADO SOBRE O FATO,
O MESMO
CONFIRMOU TER PARTICIPADO SOMENTE DO PLANEJAMENTO E APOIO LOGÍSTICO, PORÉM, NEGOU SUA PRESENÇA FÍSICA NO DIA DO
ROUBO
NA EXECUÇÃO, MAS
RELATOU TER DADO APOIO
PRINCIPALMENTE AOS SUSPEITOS
QUE FICARAM MACHUCADOS NO CAPOTAMENTO DO VEÍCULO. FOI FEITA DILIGÊNCIA PRÓXIMO AO CLUBE DAS MANGUEIRAS NA REGIÃO DO BAIRRO PRAEIRINHO, PORÉM NADA FOI LOCALIZADO E FOI FEITO DILIGÊNCIA EM UMA KIT NET NO BAIRRO SOL NASCENTE ONDE O SUSPEITO SE ENCONTRA ESCONDIDO APÓS O ROUBO NA CASA DE SUA CONVIVENTE ANA PAULA. (...). SUSPEITO AINDA NOS INFORMOU SOBRE UM LOCAL DE MATA PRÓXIMO AO COT E AO LOCAL DO CRIME ONDE TERIA SIDO USADO COMO UM LOCAL DE APOIO NO DIA DO ROUBO E SEGUNDO ELE, HAVIA ILÍCITOS NO LOCAL E TEMBÉM PODIA ESTAR ESCONDIDO MEMBROS DA QUADRILHA. DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL, FIZEMOS O ADENTRAMENTO E LOCALIZAMOS SOMENTE MAIS MUNIÇÕES E ENTORPECENTES, 01 TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E MUNIÇÕES CALIBRE 9MM. DURANTE A PERMANÊNCIA NO LOCAL, O SUSPEITO RELATOU QUE OS ARMAMENTOS UTILIZADOS NO ROUBO (FUZIL, ESPINGARDA 12,
REVÓLVER ETC...
) PODERIAM ESTAR ESCONDIDOS E IRIA NOS MOSTRAR O LOCAL, PORÉM,

O MESMO
TENTOU
FORAGIR
MAS FOI ALCANÇADO E DOMINADO
.
DIANTE DOS FATOS E CESSADO AS DILIGÊNCIAS, ENCAMINHAMOS O SUSPEITO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES ONDE DEVERÃO SER FEITAS AS DEMAIS INVESTIGAÇÕES QUE O CASO REQUER. O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO À UPA PARA AVERIGUAÇÃO MÉDICA DEVIDO ESTAR NARRANDO DORES NO TÓRAX DEVIDO TER UMA CIRURGIA NO TÓRAX E TENTATIVA DE FUGA E FOI LIBERADO APÓS CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXO. O SUSPEITO POSSUI TRÊS PASSAGENS CRIMINAIS SEGUNDO DECLARAÇÕES DO PRÓRPIO, SENDO DUAS DELAS POR TRÁFICO E UMA POR ROUBO. (...).”
(id. 214811926 – incidente nº 1044810-83.2025.8.11.0002)

Em audiência de custódia, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) De proêmio registro que a propalada nulidade por inobservância ao “Aviso de Miranda” não prospera.

Primeiro, porque os autos não contam com indicativos mínimos de que o conduzido foi coagido, física ou moralmente, a admitir sua responsabilidade no delito de tráfico de drogas quando abordado pela polícia.

Segundo, porque o nosso ordenamento jurídico sequer exige que policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o agente quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, medida imprescindível somente nos interrogatórios realizados nas esferas policial e processual (STJ,
AgRg
no HC nº. 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 24.5.2023).

E, terceiro, porque perante a autoridade policial (APFD) o conduzido foi efetivamente cientificado a respeito de seus direitos constitucionais.

Idêntico raciocínio se aplica à tese de nulidade da prisão sob alegação de tortura.

Partindo da premissa de que FABRICIO foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito droga, bem como munições e, após a prisão, ou mesmo durante a abordagem, supostamente (digo supostamente
porque
não consta nos autos o respectivo laudo de lesão corporal do custodiado) foi agredido pelos policiais, a conclusão que se chega é a de que a prisão não decorre das possíveis agressões.

Sendo assim, por agora, não há que se falar em provas obtidas mediante tortura, pois a prova da materialidade do crime de tráfico e dos crimes de porte e posse ilegal de munições, e os respectivos indícios de autoria foram produzidos pelas circunstâncias em que conduzido foi flagrado e não pela possível ação truculenta da polícia em relação ele. (...).

Superada a questão da legalidade da prisão, na sequência compete ao magistrado analisar acerca fumus
commissi
delicti (fumaça do cometimento do delito), cujo se revela através da materialidade delitiva qual no caso em questão, encontra revelada através Boletim de Ocorrência ( Id. 214811926), Termo de exibição e Apreensão e, principalmente, através do laudo de constatação preliminar nº 311.3.26.9067.2025.066282-A01 (id. 214811936), enquanto autoria delitiva foi o mesmo preso em flagrante delito, cuja situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, terem praticado o delito qual ensejou a lavratura do APF. (...).

Quanto ao periculum
libertatis
, verifica que a custódia pretendida, qual seja, a conversão em PP, mostra indispensável para a garantia da ordem pública, devido expressiva quantidade de entorpecente apreendido, sendo 590g (quinhentos e noventa gramas) de MACONHA, como é de se denotar, a quantidade de droga apreendida é uma das situações autorizadoras para a decretação/conversão da prisão preventiva, para tanto, basta verificar pelo enunciado 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Outrossim, não se pode desconsiderar a reiteração delitiva, ou seja, voltou a delinquir, eis que o custodiado que ostenta diversos registros criminais, integrando, inclusive, o polo passivo do PEP n. 0023160- 91.2013.8.11.0042, no qual, cumpria em regime semiaberto, pena unificada de 14 anos. (...).

Destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP, em especial, considerando que o conduzido, estava cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir.

Ademais, quanto à divergência existente entre o depoimento dos policiais condutores da prisão e o do custodiado, entendo que, nesta fase de cognição sumária, deve prevalecer à versão apresentada pelos agentes públicos, porquanto seus relatos são revestidos de fé pública e encontram-se coerentes com os demais elementos informativos coligidos aos autos.

Ressalte-se, contudo, que eventuais contradições ou excessos deverão ser oportunamente analisados durante a instrução criminal (caso chegue a essa fase), fase própria para a produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).”
(id. 214957405 – incidente nº 1044810-83.2025.8.11.0002)

No dia 16.01.2026, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incuso
“
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 14, caput e art. 16, caput, ambos da lei 10.826/03
”
(id.
220163597
– IP nº
1024140-98.2025.8.11.0042
).

Em decisão de 06.02.2026, o juízo singular determinou a notificação do
paciente para apresente defesa prévia (id.
221342629
– IP nº
1024140-98.2025.8.11.0042
).

É importante pontuar que
, a prisão em flagrante constitui medida de natureza cautelar e administrativa, admitida sempre que o agente é surpreendido em situação de flagrância delitiva, nos termos dos
arts
. 301 e 302 do
CPP
, podendo ser realizada por qualquer do povo e, obrigatoriamente, pelas autoridades policiais e seus agentes.

Nessas hipóteses, a atuação estatal independe de prévia ordem judicial, bastando que existam elementos objetivos que indiquem a ocorrência de situação
flagrancial
ou circunstâncias que autorizem a intervenção policial.

No caso concreto, observa-se que a abordagem do paciente não decorreu de ação arbitrária ou aleatória dos agentes estatais.

Ao revés, os policiais militares atuavam em continuidade a investigação relacionada a um sequestro ocorrido em 07.11.2025, tendo recebido informações oriundas do setor de inteligência do 4º Batalhão da Polícia Militar
a respeito da localização d
o
paciente
, que teria
participado do
referido crime, sendo apontado como responsável pelo planejamento e pela logística da empreitada criminosa.

Nesse contexto, a diligência policial que culminou na abordagem revelou-se justificada por elementos informativos previamente obtidos pelas forças de segurança, circunstância apta a caracterizar a fundada suspeita necessária à atuação policial.

A jurisprudência desta Corte Estadual é firme nesse sentido
:

“(...) A abordagem policial não foi aleatória, mas decorrente de monitoramento prévio e informações de inteligência compartilhadas entre as forças de segurança de dois estados, o que configura a fundada suspeita exigida para a busca veicular, afastando a tese de nulidade. (...). A busca veicular precedida de informações de inteligência e monitoramento policial configura fundada suspeita, legitimando a ação estatal e afastando a nulidade da prova obtida. (...).”
(N.U 1002209-34.2026.8.11.0000,
Rel. Des.

Valter Fabricio Simioni da Silva
, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
04
.
03
.
2026)
.

“(...) A abordagem policial foi legítima, amparada em informações da inteligência da Polícia Rodoviária Federal e na fundada suspeita gerada pelo comportamento do paciente, que entrou em contradição e demonstrou nervosismo, não configurando ilegalidade ou abuso de poder. (...). A abordagem policial amparada em informações prévias e fundada suspeita não configura nulidade e faz parte do dever de
policia
visando a prevenção/repreensão aos crimes. (...).”
(N.U 1000203-88.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, Terceira Câmara Criminal,
DJ
e
24
.
03
.
2025)
.

Assim, diante das informações de inteligência que vinculavam o paciente à prática de crime grave e da atuação policial voltada à continuidade das diligências investigativas, mostra-se configurada a fundada suspeita que legitimou a abordagem e as buscas subsequentes, não havendo falar em ilegalidade da prisão em flagrante
.

No que se refere à alegada violação ao denominado “
A
viso de Miranda” e ao direito ao silêncio, igualmente não se constata a ilegalidade apontada pela defesa.

Isso porque, conforme se extrai do termo de declaração do paciente constante dos autos do inquérito policial, ele foi devidamente cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, bem como prestou declarações na presença de advogada constituída (id. 217269234 – IP nº 1024140-98.2025.8.11.0042), circunstância que afasta qualquer alegação de confissão obtida de forma irregular ou mediante coação.

Ademais, a jurisprudência tem assentado que a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no exato momento da abordagem policial não acarreta nulidade automática, porquanto tal garantia deve ser observada no momento do interrogatório formal perante a autoridade policial ou judicial, ocasião em que a manifestação do investigado pode efetivamente produzir efeitos no âmbito processual.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“(...) A ausência do “aviso de Miranda” no momento da abordagem não acarreta nulidade, pois a legislação apenas exige a comunicação do direito ao silêncio durante o interrogatório formal, o que ocorreu, afastando qualquer prejuízo. (...).”
(TJMT, N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal,
DJe
12.09.2025)
.

Dessa forma, tendo sido assegurado ao paciente o conhecimento de seu direito constitucional de permanecer calado, além de ter prestado
declarações
,
acompanhado
de advogada, não se verifica violação às garantias constitucionais invocadas, tampouco nulidade capaz de macular a legalidade da prisão ou das provas colhidas até o momento
.

Quanto à aplicação da denominada teoria dos frutos da árvore envenenada, os impetrantes sustentam que as provas colhidas no curso da diligência policial estariam contaminadas por suposta ilegalidade inicial da abordagem, o que, em sua ótica, acarretaria a nulidade de todos os elementos probatórios subsequentes.

Todavia, como já delineado anteriormente, a abordagem policial mostrou-se amparada em fundada suspeita, decorrente de informações prévias oriundas do setor de inteligência da Polícia Militar no contexto de investigação relativa a crime grave, circunstância que afasta, a alegação de ilicitude originária da diligência.

Assim, inexistindo demonstração de irregularidade na atuação policial inicial, não há falar, na incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, a qual pressupõe a existência de prova originária ilícita, o que não se evidencia na hipótese.

Esta Corte de Justiça já decidiu que:

“(...) A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe prova originária ilícita, o que não se verifica na hipótese, diante da legalidade da diligência inicial e das medidas subsequentes devidamente autorizadas. (...).”
(N.U 1023444-91.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
29
.
10
.
2025)
.

De todo modo, cumpre destacar que a análise aprofundada acerca da eventual ilicitude das provas, bem como da própria legalidade da abordagem policial e das diligências subsequentes, demanda incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, reservada à verificação de flagrante ilegalidade.

A propósito:

“(...) 3. A análise da legalidade da abordagem e da ilicitude das provas exige exame fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo essas matérias
ser
discutidas no processo criminal originário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).”
(N.U 1042785-06.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Juvenal Pereira da Silva
, Quarta Câmara Criminal,
DJ
e
21
.
01
.
2026)
.

Portanto,
inexistindo demonstração de flagrante ilegalidade na diligência policial e demandando a matéria exame aprofundado do acervo probatório, revela-se inviável o reconhecimento da nulidade pretendida pela via do
habeas corpus
.

No tocante à alegação de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria genérica e desprovida de fundamentação concreta, igualmente não assiste razão à defesa.

Com efeito, da leitura da decisão proferida em audiência de custódia, verifica-se que o juízo de origem apontou elementos específicos do caso concreto para justificar a necessidade da custódia cautelar, destacando, inicialmente, a presença do
fumus
commissi
delicti
, evidenciado pela materialidade delitiva consubstanciada no boletim de ocorrência, no termo de exibição e apreensão e no laudo de constatação preliminar da substância entorpecente, bem como pelos indícios de autoria decorrentes da situação de flagrância.

No que se refere ao
periculum
libertatis
, o magistrado singular ressaltou a
considerável
quantidade de entorpecente apreendido
[
aproximadamente 590g (quinhentos e noventa gramas) de maconha
]
,
circunstância que, segundo entendimento consolidado desta Corte, pode justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Além disso, o juízo de origem também destacou a reiteração delitiva do paciente, evidenciada pelos diversos registros criminais e, sobretudo, pelo fato de que ele se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir, o que revela maior risco de reiteração criminosa e demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito, conforme consignado na denúncia oferecida pelo órgão ministerial de primeiro grau:

“
(...)
Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Fabrício é
multireincidente
e reincidente específico, e ostenta uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0015432-52.2020.8.11.0042) e duas condenações pelo crime de roubo majorado (autos nº 0011717-85.2009.8.11.0042 e nº 0010680- 52.2011.8.11.0042), conforme executivo de pena nº 0023160-91.2013.8.11.0042/SEEU. Além disso, responde ação penal pelo crime de roubo (autos nº 0017324- 64.2018.8.11.0042).
(...).
”
(id. 220163597 – IP nº 1024140-98.2025.8.11.0042)
.

Desse modo, observa-se que a decisão impugnada não se limitou a invocar fundamentos abstratos ou genéricos, mas, ao contrário, indicou circunstâncias concretas relacionadas à gravidade da conduta e ao histórico criminal do paciente, as quais evidenciam risco à ordem pública.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada e necessária, porquanto os elementos constantes dos autos revelam que a liberdade do paciente, neste momento, não se mostra suficiente para interromper a prática criminosa, tampouco para resguardar a ordem pública
.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,

conhe
cido o

writ
e,
no mérito
,
ORDEM DENEGADA
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026